Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-06.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001622-06.2016.8.14.0094

APELANTE: FABRICIO SOARES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida e da denúncia anônima recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e finalizada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Fabrício Soares de Sousa
(nascido em
03/08/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
31/01/2017
, IDs 7312516 e 7312517 – págs. 127/139, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA,
Dra. Iacy Salgado Vieira dos Santos
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 7312497 – págs. 05/07) que, no dia
15/03/2016
, por volta das 19h30min., o denunciado
Fabrício Soares de Sousa
foi
preso em flagrante delito
pela Polícia Militar, quando
portava consigo 31 (trinta e uma) “petecas de pasta base de cocaína”
. A guarnição da Polícia Militar recebeu
informação anônima
, comunicando da comercialização de substância entorpecente no bairro
Nova Canaã
, pelo nacional de alcunha “Fabrício”, no município de Santo Antônio do Tauá/PA.

Após a comunicação, os milicianos rumaram para o bairro informado, oportunidade em que observaram o flagranteado tentando se evadir do local, assim que observou a aproximação da guarnição policial. Os policiais identificaram o denunciado, que não logrou êxito na fuga, tendo sido
abordado e revistado, oportunidade em que foram encontrados consigo 31 (trinta e uma) “petecas de pasta base de cocaína”
.

Em
razões recursais
(ID 7312520 – pág. 153), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de autoria contra o apelante
, apenas a
prova testemunhal de policiais militares
que alegam ter encontrado a substância entorpecente em poder do apelante, no entanto, a diligência se baseou em
denúncia anônima
e
não foi encontrado com o recorrente qualquer outro material que indicasse a posse da droga para fins de mercancia
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio da presunção de inocência
. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo para reformar a sentença impugnada.

Em
contrarrazões
(IDs 7312520 e 7312521 – págs. 156/160), o Promotor de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Para a acusação,
a autoria está bastante delineada nos autos, o que se demonstra principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais confirmaram a apreensão dos entorpecentes na posse do réu
.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória do juízo
a quo
(parecer ID 7517124 – págs. 217/221).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância. Negativa de autoria. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas. Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7312523 – pág. 170), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 7312523 – pág. 171), o qual apreendeu
“31 (trinta e uma) petecas plásticas de uma substância amarelada que aparenta ser a substância popularmente conhecida como
“PASTA BASE DE COCAÍNA”
, as quais foram encontrada em poder de Fabrício Soares de Sousa”
, do
Laudo nº 2016.02.000365-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(ID 7312523 – págs. 173/174) e do
Laudo nº 2016.02.000431-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 7312527 – págs. 208/209), o qual concluiu
“
POSITIVO
para o grupo dos Alcaloides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Fábio Souza Campos
, condutor das diligências que culminaram na prisão do réu, afirmou em
juízo
(depoimento ID 7312507 – pág. 64, gravado por meio audiovisual):

“(...) Que o réu deveria ter sido preso há mais tempo, pois todos os policiais do destacamento já tinham conhecimento de que o mesmo estava traficando entorpecentes; Que, inclusive, alguns policiais são amigos dos genitores de Fabrício e relataram à eles a conduta delitiva que o filho estava praticando; Que os pais do réu conversaram com ele e este afirmou que havia parado de vender drogas; Que os pais de Fabrício se chamam Paulo e Socorro; Que, na data dos fatos em questão, um nacional desconhecido procurou a guarnição policial composta pelo depoente, para informar que um homem estava comercializando entorpecentes em um quintal de uma residência na invasão Nova Canaã; Que o informante indicou o local preciso da ação do traficante, bem como relatou as características físicas do mesmo; Que, de posse da informação, os policiais se dirigiram ao local indicado; Que no local, o réu tentou empreender fuga, mas foi abordado pelo depoente; Que foi realizada a abordagem do réu; Que os entorpecentes foram encontrados no bolso da bermuda do réu; Que na DEPOL, o réu confessou que estava vendendo as drogas a mando de uma mulher que reside em Santa Izabel; Que a prisão do réu ocorreu em via pública; Que a guarnição recebia constantemente diversas informações de que Fabrício estava comercializando entorpecentes; Que antes da prisão não conhecia o réu, mas apenas seus pais; Que só conhecia o réu por nome; (...)”.

O
policial militar Osvaldino Rubens Meireles da Luz
asseverou em
juízo
(depoimento ID 7312507 – pág. 65, gravado por meio audiovisual):

“(...) Que o capitão Fábio, no momento da prisão, realizou a revista pessoal no réu, ocasião em que as substâncias entorpecentes foram encontradas no bolso da bermuda usada pelo réu; Que a guarnição já havia recebido diversas informações que indicavam Fabrício como traficante de drogas; Que os policiais conheciam os pais do réu; Que a quantidade de entorpecentes apreendidos com o réu se tratava de 31 petecas de uma substância que não recorda; Que as denúncias repassadas à guarnição não foram oficializadas, pois os denunciantes de tráfico de drogas não permitem a identificação; Que o réu tentou empreender fuga no momento da abordagem; Que a prisão foi realizada em via pública; (...)”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que, após denúncia anônima, o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (31 petecas de pasta base de cocaína), que teria como destino a comercialização
, além de terem dito que
o acusado já era conhecido pela prática do delito
, o que foi confirmado até mesmo pelos pais dele. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2022